Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711859-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MIELE ANICETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE MIELE ANICETO contra decisão proferida pela Segunda vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712743-42.2018.8.07.0020, deferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante com a concessão de efeitos ex nunc. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que devem ser atribuídos efeitos ex tunc à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que a nulidade da citação na fase de conhecimento teria sido, inclusive, reconhecida pelo Juízo de origem. Sustenta também que, ante a nulidade da citação, devem ser declarados nulos todos os atos realizados a partir da citação, inclusive a sentença de mérito e os atos expropriatórios realizados. Tece considerações e colaciona julgados. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo a fim de que os efeitos da gratuidade da justiça sejam concedidos ex tunc e de que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação. Preparo não recolhido, ante a gratuidade da justiça concedida na origem. Intimado sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, o agravante manifestou-se no ID 70439334. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso em análise, a decisão de ID 207561103 dos autos de origem reconheceu a ocorrência da nulidade da citação perpetrada na fase de conhecimento, sem, todavia, declarar a anulação dos atos processuais praticados. Contra tal decisão foram opostos os Embargos de Declaração de ID’s 208424148 e 208593227 dos autos de origem por ambas as partes, os quais foram solucionados pela decisão de ID 216538152 dos referidos autos. A decisão que julgou os Embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/11/2024, sendo considerado publicada no primeiro dia útil seguinte, 14/11/2024. Dessa forma, verifica-se que o prazo recursal das partes contra a decisão de ID 207561103 dos autos de origem esgotou-se em 14/11/2024. Contudo, em consulta ao PJe, verifica-se que a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu somente no dia 27/3/2025, portanto, fora do prazo recursal, razão pela qual inadmissível. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida foi proferida em 27/9/2024, às 09:37:04. Na mesma data, às 12:40:06, o CONDOMÍNIO agravante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, os quais não foram conhecidos. 1.1. É dizer: não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar em interrupção de prazo para interposição de agravo de instrumento em relação à decisão ora agravada. 2. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar de 30/9/2024 (segunda-feira - dia seguinte à oposição dos embargos de declaração sequer apreciados), tem-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento se findou em 18/10/2024. Recurso interposto somente em 18/11/2024, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade, o que, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1978616, 0749188-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. 1. A Defensoria Pública, conforme o artigo 128, I, da Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), goza da prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos processuais. A intimação pessoal, quando se tratava de processos físicos, era realizada por meio da entrega dos autos com vista. 2. Com o advento do Processo Judicial Eletrônico - PJe, a questão da vista pessoal à Defensoria Pública ganhou nova dinâmica. No âmbito do art. 186, §1o, Código de Processo Civil - CPC, o legislador reconheceu a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, contanto que ela seja realizada por meio de sistema oficial. 3. O Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, do TJDFT, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, determina, em seu art. 46, que a intimação para as entidades que tenham prerrogativa legal de intimação pessoal será exclusivamente por meio do sistema PJe. “Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados”. 4. A Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, é intimada pessoalmente, por meio de acesso ao próprio processo eletrônico. 5. A certidão de vista pessoal para “atendimento da parte executada”, emitida por servidor da secretaria, não afasta a intimação pessoal realizada via sistema. Se a agravante não obteve decisão do juízo a respeito do pleito de correção do prazo recursal, poderia ter reiterado o pedido antes de esgotado o prazo para o recurso. A agravante foi à serventia tentar alterar o prazo processual somente após o termo final para o recurso ter transcorrido. Uma certidão emitida pela serventia não pode substituir a decisão judicial, publicada no PJe. Se assim não for, admitir-se-á a possibilidade de manipulação do prazo processual, bem como a inutilidade dos atos oficiais do juiz. 6. O artigo 219 do CPC estabelece que a contagem dos prazos deve considerar apenas os dias úteis. O artigo 224, § 3o, por sua vez, determina que o prazo se inicia no dia útil seguinte ao da publicação. Para a interposição do agravo de instrumento, o prazo é de 15 dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5o. 7. Na hipótese, a intimação da Defensoria Pública ocorreu, via sistema, em 19/05/2025 e, considerada sua prerrogativa de prazo em dobro, o prazo recursal, de 30 dias úteis, terminou em 03/07/2024, razão pela qual o recurso interposto no dia 04/07/2024 deve ser considerado intempestivo. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1973374, 0727480-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Não há se falar em ausência de preclusão por matéria de ordem pública, uma vez que até mesmo as matéria consideradas de ordem pública são abarcadas pela eficácia da coisa julgada material. Logo, verificado o descabimento do recurso no que se refere à nulidade da citação, este não deve ser conhecido em parte, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que se refere aos efeitos da declaração de nulidade da citação operada na fase de conhecimento, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 230440602 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao executado que terá efeitos ex nunc, ou seja, não repercutirá nas verbas sucumbenciais já materializada nos autos. Anote-se. Conforme decisão de ID.207561103, foi facultada à parte executada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu, ocorrendo a preclusão. Dessa forma, o feito deve prosseguir com a prática de atos expropriatórios. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos planilha atualizada de débito com o decote de todos os valores recebidos/depositados nos autos bem requer o que de direito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (grifos do original) A gratuidade da justiça tem um objetivo claro: garantir o acesso ao Judiciário para pessoas físicas ou jurídicas que não possuam condições financeiras de arcar com os custos de um processo. Esse benefício busca proteger o direito constitucional de todos a uma tutela judicial efetiva. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa norma assegura a efetividade do acesso à justiça por meio de dois pilares fundamentais: a assistência jurídica integral e gratuita, que proporciona orientação técnico-jurídica necessária à defesa dos direitos do cidadão, e a assistência judiciária gratuita, que isenta a parte das despesas processuais mediante comprovação de insuficiência de recursos. Em termos gerais, a decisão que concede o benefício da justiça gratuita tem efeitos ex nunc, ou seja, vale apenas a partir do momento em que é deferida e não retroage para alcançar atos processuais anteriores. Entretanto, se o pedido de gratuidade for feito logo na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, o benefício pode ter efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. Nessa hipótese, o direito à gratuidade abrange também atos processuais anteriores ao requerimento, ampliando a proteção jurídica. Da análise dos autos de origem, observo que foi reconhecida a nulidade do ato citatório perpetrado na fase de conhecimento pela decisão de ID 207561103. Dessa forma, todo o feito de conhecimento teria corrido à revelia do agravante, em virtude da nulidade do ato citatório, sendo que sua primeira oportunidade de manifestação nos autos foi no ID 201266194, com a apresentação de Exceção de Pré-executividade já em fase de cumprimento de sentença. Assim, mostra-se cabível no específico caso dos autos a atribuição de efeito ex tunc ao benefício da justiça gratuita, uma vez que o agravante apenas teve a oportunidade de se manifestar nos autos em fase executória, após a ciência acerca da existência do processo, tendo sido impossibilitado de participar da fase de conhecimento devido à nulidade de sua citação. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUERIMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS. EX TUNC. POSSIBILIDADE. 1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade. 3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado. 4. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. 5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. 6. Em regra, a decisão que defere o benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos (ex nunc), de modo que não alcança atos anteriores ao pedido. Contudo, se o pedido de gratuidade for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos retroativos (ex tunc), de modo a retroagir para atingir atos anteriores ao requerimento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1934718, 0703523-83.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em análise perfunctória e não exaurível, verifico presente a probabilidade do direito aventado. Igualmente, verifico presente o perigo da demora, consubstanciado na possibilidade de prosseguimento do feito e realização de atos ex-proprietários, inclusive para pagamento das verbas sucumbenciais. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 17:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador